Tribunal: TJSP
Processo: 1001349-70.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS – Autora que alega não ter solicitado a contratação de seguro, cujo prêmio fora descontado de forma indevida de conta corrente em que recebe benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência, declarada a inexistência da relação jurídica, condenada a ré à restituição em dobro do

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS – Autora que alega não ter solicitado a contratação de seguro, cujo prêmio fora descontado de forma indevida de conta corrente em que recebe benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência, declarada a inexistência da relação jurídica, condenada a ré à restituição em dobro do valor cobrado, afastados os danos morais – Inconformismo da autora – Falta de demonstração inequívoca de contratação do seguro debitado da conta corrente da autora, pessoa idosa, cujos recursos provêm de aposentadoria – Dano moral – Ocorrência – Ilícito cometido contra pessoa idosa e mais vulnerável, com a retirada de valores não autorizados, de conta destinada a recebimento de benefício de aposentadoria – Configuração do dano moral, levando-se em conta a peculiaridade do caso concreto, dada a ocorrência de dezenas de casos iguais aos dos autos, em conformidade com os precedentes desta C. Câmara – Verba que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Indenização arbitrada em R$5.000,00, levando em conta a função punitiva e reparatória, não acolhido o montante pleiteado pela requerente – Sentença reformada para condenar a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais – Ônus sucumbenciais carreados exclusivamente à requerida (Súmula 326 do C. STJ) – Recurso provido.